Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-15.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DO CRIME. DEPOIMENTOS JUDICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos prestados são harmônicos e coesos entre si, corroborados pelas demais provas coligadas aos autos, em especial pelas circunstâncias da prisão em flagrante e comprovam que o réu, em concurso de agentes, furtou os produtos descritos na denúncia.
2. Consoante firmado pelo STF (RE no 453.000, Tema 114), o instituto da reincidência é constitucional. Sendo assim, não prospera a pretensão de afastamento da agravante sob a alegação de bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato, pois merece maior rigor aquele que reitera na prática delitiva.
3. É adequado o regime inicial semiaberto ao condenado reincidente à pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos, por incidência da Súmula n. 269 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.